Tribunal: TJDFT
Processo: 0034161-88.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0034161-88.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMBEV S.A., BICHARA ADVOGADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação interposta por Ambev S.A. e outro, nos autos dessa execução fiscal (0034161-88.2015.8.07.0018) e nos seus respectivos embargos à execução (0024207-81.2016.8.07.0018). Conforme petição dos apelantes (ID 14150151), ambos recursos são idênticos, interpondo-os desse modo para evitar eventual alegação de preclusão. Assim, uma vez que a sentença apelada foi proferida nos autos dos embargos à execução, já julgados por esta 4a Turma Cível em grau de apelação, não conheço do apelo interposto nestes autos (CPC/2015 932 III). Traslade-se cópia do acórdão proferido nos embargos à execução (0024207-81.2016.8.07.0018). P.I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator